Tribunal: TJSP
Processo: 2078818-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Insurgência da decisão que indeferiu o pedido de pesquisas Sisbajud e Infojud em nome da companheira, por considerar que a existência de eventual patrimônio partilhável em decorrência da união estável deve ser objeto de discussão em ação própria, na medida em que questão de alta indagação. O deferimento da pesquisa sobre os bens, com base na data do óbito, é

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Insurgência da decisão que indeferiu o pedido de pesquisas Sisbajud e Infojud em nome da companheira, por considerar que a existência de eventual patrimônio partilhável em decorrência da união estável deve ser objeto de discussão em ação própria, na medida em que questão de alta indagação. O deferimento da pesquisa sobre os bens, com base na data do óbito, é plenamente possível. Questões de alta indagação são aquelas cuja solução demanda a produção de provas que não estão nos autos do inventário, o que não se verifica com a mera expedição de ofícios, conforme solicitado. Precedentes deste E. Tribunal. Agravo provido.